Tribunal: TJBA
Processo: 8005569-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005569-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por OSVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO contra decisão interlocutória que indeferiu o pleito de suspensão imediata do processo de execução e de seus atos constritivos em Embargos de Terceiro ajuizados em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. A pretensão consiste na reforma da decisão para reconhecer a posse legítima do agravante e suspender os atos constritivos sobre imóvel penhorado, sob o fundamento de posse mansa e pacífica há mais de dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para suspensão dos atos constritivos em embargos de terceiro; e (ii) avaliar a suficiência das provas apresentadas para demonstrar posse anterior à constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, revelando-se adequada a via eleita.

Os embargos de terceiro constituem instrumento destinado a proteger posse ou propriedade de pessoa estranha à lide, exigindo prova sumária da posse ou domínio anterior à constrição (arts. 674 e 677 do CPC).

As Súmulas 84 e 195 do STJ consolidam entendimento sobre posse em compromisso de compra e venda não registrado, mas exigem demonstração inequívoca da posse fundada em justo título.

As provas apresentadas (declarações de terceiros e fatura de energia elétrica de maio de 2024) não demonstram posse inequívoca anterior à constrição, limitando-se a documentos recentes e declarações unilaterais.

O art. 373, I, do CPC estabelece incumbir ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

A preservação da constrição atende ao princípio da segurança jurídica, resguardando a efetividade da execução enquanto não demonstrada de forma cabal a alegada posse do terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão dos atos constritivos em embargos de terceiro exige demonstração inequívoca da posse ou propriedade anterior à constrição judicial, não bastando documentos recentes ou declarações unilaterais.

A preservação da constrição judicial constitui medida de segurança jurídica que resguarda a efetividade da execução, sendo incabível sua suspensão em cognição sumária quando ausente prova robusta do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 674, 677, 678, 373, I, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 84 e 195 do STJ; precedentes do TJ-DF e TJ-ES sobre embargos de terceiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005569-54.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
OSVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03